Tribunal: TJDFT
Processo: 0719272-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A inversão do ônus probandi prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC, não decorre automaticamente da existência de relação de consumo, mas sim de convencimento do magistrado acerca da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança de suas alegações.
2. Não juntados aos autos elementos mínimos para conferir a verossimilhança das alegações, inviável a concessão desse benefício processual.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.